Tribunal: TJDFT
Processo: 0706372-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0706372-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO MIZIARA DE MATTOS CUNHA, RENATA ROSSI CUPPOLONI RODRIGUES, JOAO PAULO FRANCO ROSSI CUPPOLONI AGRAVADO: RICARDO MARTINS DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por FERNANDO MIZIARA DE MATTOS CUNHA, RENATA ROSSI CUPPOLINI RODRIGUES e JOÃO PAULO FRANCO ROSSI CUPPOLINI (executados) em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Taguatinga, que, em sede de pedido incidental de desconsideração de personalidade jurídica (autuado sob o no 0718201-45.2019.8.07.0007) apresentado por RICARDO MARTINS DE SOUSA e ROSELI DOS SANTOS RIBEIRO MARTINS (exequentes) nos autos do cumprimento de sentença no 0707313-17.2019.8.07.0007, manejado em desfavor de SANTA MARGARETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e SÃO MANCIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, decretou a desconsideração da personalidade jurídica das sociedades empresárias executadas e suspendeu a eficácia do ato constitutivo destas para alcançar o patrimônio de seus sócios até o bastante para a liquidação do crédito exequendo (ID 57091663 originário). Em suas razões recursais (ID 15037475), os agravantes asseveram que a decisão agravada acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica das empresas executadas e autorizou sua inclusão episódica no polo passivo, ignorando que os agravados não demonstraram minimamente o preenchimento dos requisitos legais autorizadores para tanto. Aduzem que, para a responsabilização extraordinária de pessoas alheias ao negócio, é necessária a demonstração inequívoca dos pressupostos constantes do artigo 50, do Código Civil, ou seja, efetiva prova de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Ressaltam, ademais, que não há no pedido dos agravados indicação da razão pela qual devem os sócios responder pelas dívidas das empresas, sendo pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o mero inadimplemento não é causa para a responsabilização de terceiros. Pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao agravo, a fim de que o feito permaneça sobrestado até a decisão de mérito, e, por ocasião deste julgamento, seja reformada a decisão agravada, a fim de que seja indeferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado na origem. Preparo regular (ID 15037477). Junta documentos. Relatados. Decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelos agravantes. Sustentam os recorrentes, em síntese, que a desconsideração da personalidade jurídica das empresas executadas determinada na origem se deu sem que os agravados demonstrassem o preenchimento dos requisitos legais autorizadores presentes no artigo 50, do Código Civil, bem como que não há no pedido indicação das razões pelas quais os sócios devem responder pelas dívidas das empresas, sendo pacífico o entendimento de que o mero inadimplemento não é causa para a responsabilização de terceiros. No entanto, e ao menos em sede de cognição preliminar, própria desta fase recursal, é possível observar que tanto o caso concreto quanto a fundamentação expendida na decisão agravada apresentam contornos diversos dos expostos pelos agravantes. Como dito, os agravados apresentaram incidente de desconsideração de personalidade jurídica, autuado sob o no 0718201-45.2019.8.07.0007, em que requereram a desconsideração episódica das empresas SÃO MANCIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e SANTA MARGARETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., a fim de que respondessem os agravantes pelo débito perseguido nos autos do cumprimento de sentença no 0707313-17.2019.8.07.0007. Na peça de ingresso do incidente (ID 49807526 do processo originário), os agravados esclarecem ter manejado o incidente após diversas tentativas frustradas de penhora de bens das empresas, bem como pelo fato destas não possuírem movimentação, ativos financeiros e veículos passíveis de constrição. Esclareceram, ainda, que, apesar de dispostos a realizar acordo, as empresas executadas requereram e usaram audiência de conciliação apenas para ganhar tempo, provavelmente com fins escusos, o que, sob a ótica dos recorridos, configuraria abuso da personalidade jurídica. Necessário destacar que a sentença cujo cumprimento foi inaugurado na origem (proferida nos autos do Processo no 2015.07.1.022633-5), julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelos ora agravados em sede de rescisão de contrato com devolução de valores, para decretar a rescisão da avença firmada entre as partes, reconhecer a abusividade do percentual da cláusula penal contratual e condenar as rés à devolução dos valores pagos pelos recorridos. A referida sentença (ID 34954526 do Processo no 0707313-17.2019.8.07.0007) resolveu a demanda à luz do Código de Defesa do Consumidor, por considerar que os agravados se amoldavam ao conceito de consumidor e as empresas executadas ao de fornecedor, nos moldes dos artigos 2o e 3o, da Lei no 8.078/90. A decisão agravada (ID 57091663 originário), por sua vez, observando que a questão versada na origem tem contornos consumeristas, analisou o incidente com fundamento no artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, que encampou a denominada teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, que permite a desconsideração episódica se comprovada apenas a insuficiência patrimonial do devedor. Salientou o julgador da origem, ademais, que, compulsando os autos, principais verificou demonstradas as diversas tentativas dos exequentes no sentido da localização de bens das empresas executadas, todas infrutíferas, o que demonstra a insuficiência patrimonial apta a autorizar a desconsideração episódica, conforme comando normativo supra indicado. Ressaltou, além disso, que as empresas executadas requereram designação de audiência de conciliação na origem e, não obstante o pedido, não apresentaram nenhuma proposta de acordo, o que ensejou aplicação de multa por litigância de má-fé, fato que, ao menos em sede de cognição preliminar, também demonstra a conduta evasiva apontada pelos recorridos. Como se observa, o titulo judicial que deu ensejo ao cumprimento de sentença em que se deu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica das executadas resolveu a questão à luz da regra de regência aplicável ao caso, qual seja, o Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual, ao menos até o julgamento do mérito deste agravo, revela-se acertada a decisão agravada, que resolveu o incidente com base no mesmo diploma normativo. Por essas razões, a argumentação expendida pelos agravantes - no sentido de que não restaram preenchidos os requisitos no artigo 50, do Código Civil, que adotou a teoria maior da desconsideração episódica, bem como que os agravados não expuseram as razões pelas quais os sócios devem responder pelas dívidas das empresas – não é capaz de infirmar a conclusão adotada na origem. Essas ponderações ora feitas culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchido o pressuposto da probabilidade de provimento do recurso. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, deve ser mantida a decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensada a necessidade de prestar informações. Intimem-se os agravados para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 25 de março de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator